Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706317-28.2019.8.07.0004 EMBARGANTE: APARECIDA ALVES DA SILVA, PAULO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP EMBARGANTE: APARECIDA ALVES DA SILVA, PAULO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERREIRA DA SILVA DESPACHO À Secretaria da Sexta Turma Cível para providenciar a retificação da autuação, para que SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A – SULACAP também conste como embargante e APARECIDA ALVES DA SILVA e PAULO FERREIRA DA SILVA também figurem como embargados. Após, diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelas partes (ids. 53363650 e 53548590), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 22 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora